Tribunal: TJBA
Processo: 8047054-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047054-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS PEREIRA TAVARES

Advogado(s)
:
CAROLINA IOSCHPE TRACHTENBERG CAMPOS, KAROLINA DIAS DUARTE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS CONTRATUAIS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CABIMENTO.
104-A DO CDC.

RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), proposta pelo Agravante em desfavor de Banco do Brasil S.A. e Nu Pagamentos S.A., que indeferiu os pedidos de: (i) concessão da gratuidade de justiça, (ii) limitação dos descontos mensais incidentes sobre os rendimentos do autor ao patamar de 30% (trinta por cento); e (iii) designação de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça ao Agravante; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação dos descontos mensais referentes a empréstimos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do consumidor; e (iii) verificar a obrigatoriedade de designação de audiência de conciliação no rito especial da ação de repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso concreto, a avaliação da condição econômica do Agravante, considerando as despesas essenciais comprovadas e o expressivo nível de endividamento, demonstra a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

4. A limitação dos descontos mensais ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos encontra amparo nos princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, conforme previsto nos arts. 6º, XII, e 54-A do CDC. A medida visa evitar que a manutenção dos descontos comprometa a subsistência do consumidor e de sua família, sendo compatível com o regime legal do superendividamento e com a tramitação do feito sob o rito da Lei nº 14.181/2021.

5.
A concessão da tutela de urgência impõe-se diante do risco de dano irreparável ao Agravante, consistente na continuidade de descontos que inviabilizam sua subsistência, sendo razoável a fixação de prazo para cumprimento e imposição de multa em caso de descumprimento, bem assim a suspensão das restrições creditícias e a abstenção do consumidor em contrair novos empréstimos durante a vigência da medida.

6.
A designação de audiência de conciliação, com a participação dos credores, é etapa essencial do procedimento especial de repactuação de dívidas, conforme art. 104-A do CDC, objetivando a tentativa de composição amigável entre as partes e apresentação de plano de pagamento, antes da atuação judicial substitutiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada para: (i) conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante; (ii) deferir a tutela de urgência postulada na exordial, determinando a limitação dos descontos das parcelas contratuais; e (iii) deferir o pleito de designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, cuja comprovação pode ser exigida pelo juízo diante da presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

2. É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais referentes a empréstimos em até 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do consumidor superendividado, a fim de preservar o mínimo existencial.

3. A audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC é etapa obrigatória no rito da repactuação de dívidas por superendividamento, devendo ser designada antes da adoção de medidas judiciais substitutivas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento n.º 8047054-34.2025.8.05.0000
,

figurando como agravante
CARLOS PEREIRA TAVARES,
e como agravados
BANCO DO BRASIL S/A e NU PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.